Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-44.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000112-44.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: DAMIANA SERAFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. VERBAS NÃO ADIMPLIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI ORIGINADA PELA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0000112-44.2015.805.0190, oriundo da comarca de Camacan, em que figuram, como apelante, o Município de Pau Brasil, e, como apelada, Damiana Serafim dos Santos.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5